Tribunal: TJMT
Processo: 0002291-42.2018.8.11.0007
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002291-42.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[VALQUIRIA DA COSTA GUSTAVO - CPF: 032.761.101-48 (VÍTIMA), ANDRE DOS SANTOS - CPF: 036.134.631-05 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002291-42.2018.8.11.0007

APELANTE: ANDRE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
TENTATIVA DE FURTO SIMPLES E POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE FURTO PARA O DELITO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO – CABIMENTO – RÉU QUE NÃO INICIOU OS
ATOS PREPARATÓRIOS DO FURTO – AUSÊNCIA DE
ANIMUS FURANDI
– APLICAÇÃO DO ART. 383 DO CPP –
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“É inviável a condenação do acusado pelo crime de tentativa de furto quando verificado das provas coligidas no caderno processual que a sua ação não passou de meros atos preparatórios impuníveis, mormente se restar constatado a ausência de animus furandi da parte dele. Contudo, verificada a tipicidade da conduta do acusado ao invadir cladestinamente a casa da vítima e, sem o consentimento desta, ali permanecer, torna-se imperiosa a desclassificação do fato que lhe foi imputado para o crime de violação de domicílio, previsto no art. 150 do Código Penal.”
(TJMT, N.U 0000838-03.2014.8.11.0023)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002291-42.2018.8.11.0007

APELANTE: ANDRE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ANDRÉ DOS SANTOS, contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta (Código 166545), que o condenou pela prática dos crimes de tentativa de furto simples e posse de droga para consumo próprio, às penas de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, e de advertência, além do pagamento 55 (cinquenta e cinco) dias-multa – art. 155,
caput
, c/c o art. 14, inciso II, ambos do CP, e art. 28 da Lei no 11.343/2006.

O apelante requer a desclassificação da tentativa de furto para o crime de invasão de domicílio, alegando que
“o fato de ter tentado abrir a porta da morada não é suficiente para presumir que furtaria”
. Subsidiariamente, almeja a revisão da pena, em todas as fases.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso, para afastar as circunstâncias judiciais da culpabilidade, da personalidade e dos motivos do crime,
“reduzindo-se a pena-base para patamar razoável”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020